Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: Apelação Processo N.: 0722151-73.2025.8.07.0000 Apelante(s): ANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA Apelada(s): BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DECISÃO ================== Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo em apelação cível (ID 66348440) interposto pela autora/peticionante ANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA contra a sentença (ID 72498254) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0746920-79.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora réu, julgou improcedente o pedido autoral de suspensão dos débitos realizados em conta corrente, bem como à devolução de todos os descontos ocorridos após o requerimento realizado junto à Ouvidoria do Bacen. Por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 72498241), a autora/peticionante sustenta, em síntese, que: (i) mesmo após o deferimento de suspensão dos débitos automáticos pela instituição financeira, em resposta à solicitação formal da autora, inclusive, ratificada pela decisão liminar, persistem os descontos dos empréstimos na conta, comprometendo a capacidade da devedora de prover sustento próprio e da família; (ii) apesar da comprovada condição de superendividamento extremo, o d. juízo, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, desencadeou grave ameaça à dignidade da devedora, já que sua remuneração é integralmente absorvida pelos empréstimos, tanto em folha de pagamento, como em conta corrente; (iii) a retenção do salário ocasiona episódios de interrupção de serviços básicos (energia elétrica), além de atraso no pagamento de medicamentos para a filha menor. Aduzindo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, requer a postulante a imediata suspensão dos débitos de empréstimos bancários e de cartão de crédito em sua conta corrente, mantendo apenas os descontos legítimos realizados via folha de pagamento (empréstimos consignados), até o julgamento final do recurso de apelação. A peticionante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 215901331 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Na espécie, a sentença combatida, ao julgar improcedente o pedido autoral para cessar os descontos em conta corrente, revogando o entendimento externado na decisão liminar de ID 215901331, incorre na exceção do parágrafo primeiro do art. 1.012 do CPC, que prevê a produção de efeitos imediatos da sentença após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (grifo nosso). Assim, conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à apelação, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Pois bem. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela peticionante, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, notadamente no que se refere à probabilidade do direito e ao risco de dano grave. A propósito, a recorrente ancora seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Aliás, os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta da devedora, em tese, violação à boa-fé, tampouco afronta às disposições contratuais pactuadas. Nesse sentido, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça: Apelação. Direito do consumidor. Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Empréstimo bancário. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que garante ao consumidor o direito potestativo de revogar a autorização para desconto de parcelas de empréstimos em sua conta corrente/salário. O apelante alega que o desconto realizado por débito comum é legal. II. Questão em discussão 2. Saber se o consumidor pode ter desfeita a autorização de desconto em conta corrente/salário de empréstimo por ele contraído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 4. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, porém, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É direito potestativo do consumidor, amparado em Resolução do BACEN, optar por não ter mais descontos, frutos de empréstimo por ele contraído, em sua conta corrente/salário, ainda mais frente à revelia da instituição bancária”. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN de no 4.790/2020. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.085. (Acórdão 1974055, 0718131-70.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.); (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para determinar à instituição financeira a suspensão dos descontos na conta corrente do consumidor. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos a possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta corrente contraídos a partir de empréstimo bancário. III. Razões de decidir. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o correntista e a instituição financeira, consoante pacificado pelo enunciado de Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por força do julgado em destaque, tema repetitivo n. 1.085, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 5. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 6. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, 314 e 421; Resolução CMN n. 4.790/2020, BACEN. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ. (Acórdão 1970311, 0715096-05.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (grifo nosso). Acrescente-se que esta Corte, ante a existência de direito do consumidor ao cancelamento da autorização inicialmente concedida, tem salientado que, conforme norma contida no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante a conclusão sobre a viabilidade do requerimento de suspensão da autorização dos débitos correspondentes aos contratos firmados entre as partes e comprovado o requerimento administrativo realizado em 23/09/2024 (ID 72498244, pág. 05), inclusive, com inibição de débito atestada pela própria ouvidoria da instituição financeira (ID 72498244, pág. 01), é de concluir pela plausibilidade das razões invocadas pela consumidora recorrente. Ademais, a circunstância de o valor total dos descontos (R$ 7.560,85) ultrapassar a remuneração líquida da devedora (R$ 4.658,28) (ID 72498248, pág. 03), com notícia de carência de recursos para o pagamento de serviços básicos, como o de energia, bem como de medicamentos para a filha menor, reforça a existência de potencial dano irreparável. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação materializado na determinação de abstenção pela Instituição Financeira de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da peticionante, referente aos contratos no 20231817376, 20231141933, 20240078629, 20230958324 e 20230604085, até o julgamento do recurso, mantidos, todavia, os descontos legítimos que decorrem dos demais empréstimos consignados incidentes sobre a folha de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição